Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000460-86.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido: ANTÔNIO OTÁVIO PEIXOTO.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR - INDEFERIDO - RECUSA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. Comprovados os danos causados em aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.
3. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. No que concerne aos danos materiais, à parte recorrida faz jus a restituição do valor decorrente do reparo dos aparelhos danificados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000460-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (RECORRENTE), AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO - CPF: 009.970.071-92 (ADVOGADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
- PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR - INDEFERIDO - RECUSA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

Comprovados os danos causados em aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.

3.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

No que concerne aos danos materiais, à parte recorrida faz
jus
a restituição do valor decorrente do reparo dos aparelhos danificados.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020